Tribunal: STJ
Processo: 5006142-28.2023.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946786 - SP (2025/0187487-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933
JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
RUBEN JOSÉ DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS
ART. 1.042
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52616316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 09e91287-0676-4acb-9086-516677b3b215

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52616316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 09e91287-0676-4acb-9086-516677b3b215

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946786 - SP (2025/0187487-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933

JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560

RUBEN JOSÉ DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA PARTE DE, AO
INGRESSAR COM O AGRAVO DO
DO CPC, IMPUGNAR TODOS OS
ART. 1.042
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
EXIGÊNCIA CUJO DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo devem infirmar todos
1.
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do CPC.
art. 932,
Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de não conhecer do
2.
agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente não houve efetiva impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HELLMANN WORLDWIDE
LOGISTICS DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-
STJ, fls. 807-808).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial de forma pormenorizada.
Documento eletrônico VDA52150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: f8498207-3b5d-41be-80fb-3b8bca29e3c7

Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 813-820).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 827).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da deliberação que
obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE NÃO SE
MOSTRAM
EXCESSIVOS.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O
do Código de Processo Civil/2015, positivou o princípio
art. 932, inciso III,
da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante não ataca, de maneira
específica, fundamentos contidos na decisão que não conheceu do recurso
especial que são suficientes, por si sós, para a sua manutenção. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
3. Não se mostra excessiva a majoração dos honorários em 15% (quinze por
cento) do valor já arbitrado, na medida em que, fundamentada no
§ 11,
art. 85,
do CPC, observou os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido
dispositivo legal. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.635.288/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DO ENTE PÚBLICO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
Documento eletrônico VDA52150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: f8498207-3b5d-41be-80fb-3b8bca29e3c7

CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão proferida em
ação de desapropriação, que indeferiu seu requerimento de exclusão do feito
para manter agência reguladora na lide. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao recurso.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso
especial, considerando a
e a
Entretanto, a
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente a
Nos
Súmula n. 83/STJ.
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate
genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais,
feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em
recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do
manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal,
não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a preclusão
consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp n. 1.036.445/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017,
DJe 16/3/2017.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.622.263/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
30/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO
RECURSO. SÚMULA 182/STJ.
1. "Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA52150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: f8498207-3b5d-41be-80fb-3b8bca29e3c7

inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de não
ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC vigente)"
(AgInt no
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 1.492.020/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
6/9/2024)
relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
AREsp n. 2.367.496/GO,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2024.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.651.224/RJ,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
21/10/2024)
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto sob
o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial
não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte trecho (e-STJ,
fls. 807-808):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
ausência/erro de indicação
Súmula 211/STJ,
de artigo de lei federal violado -
e divergência não
Súmula 284/STF
comprovada - Súmula 284 /STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência
/erro de indicação de artigo de lei federal violado -
e
Súmula 284/STF
divergência não comprovada - Súmula 284/STF.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, inciso V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do agravo em recurso especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que a
parte agravante efetivamente não rebateu os fundamentos relacionados à ausência/erro
de indicação de artigo de lei federal violado (aplicação da
e divergência
Súmula 284/STF)
não comprovada, com base também em tal enunciado sumular (
.
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA52150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: f8498207-3b5d-41be-80fb-3b8bca29e3c7

Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação da
decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e pormenorizada,
não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos anteriores.
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu não impugnada a
Súmula 280 do STF.
2. O Agravo que objetiva conferir trânsito ao Recurso Especial obstado
na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e no
I, do RISTJ, ônus da qual não
art. 932,
art. 253,
se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficientes alegações
.
genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o previsto no art. 932,
parágrafo único, do
(o qual traz disposição similar ao § 3o do
CPC/2015
do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que tal
art. 1.029
dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente
formal, não se prestando para complementar a fundamentação de Recurso já
interposto.
4. As razões do Agravo Interno não refutam os fundamentos da decisão
monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Incide,
novamente, a Súmula 182/STJ.
5. Os Recursos devem ser bem fundamentados, sendo imprescindível a
impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob
pena de não conhecimento, por ausência de cumprimento dos requisitos dos
arts. 932, III, e 1021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Agravo Interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.503.688/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
- sem grifo no original)
19/4/2024

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA DA
NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
Documento eletrônico VDA52150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: f8498207-3b5d-41be-80fb-3b8bca29e3c7

forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
.
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí
proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida
súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso
especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.790.197/SP,
Segunda Turma, DJe de 1o/7/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
-
3/4/2023,
13/4/2023
sem grifo no original)
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52150930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:20
Código de Controle do Documento: f8498207-3b5d-41be-80fb-3b8bca29e3c7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.786 / SP
Número Registro: 2025/0187487-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061422820234036104
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933
JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
RUBEN JOSÉ DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : ELIANA ALO DA SILVEIRA - SP105933
JOSÉ CARLOS RODRIGUES LOBO - SP090560
RUBEN JOSÉ DA SILVA ANDRADE VIEGAS - SP098784
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA52504379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: c83a2d68-983b-4918-af48-9cdf069bec7e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:19
Código de Controle do Documento: c83a2d68-983b-4918-af48-9cdf069bec7e